Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RENÚNCIA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no qual restou determinada a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim de que seja observado o limite de pagamento, por meio de RPV, de 10 (dez) salários-mínimos. Para tanto, sustenta que a agravada apresentou, nos autos do cumprimento de sentença, renúncia ao valor excedente ao teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPV, tratando-se de ato jurídico perfeito, acobertado pela preclusão.

4. O e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, com efeitos ex nunc, fixando o entendimento de que as RPVs expedidas devem se submeter ao teto de 10 salários-mínimos (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1491414/DF, interposto em face do referido acórdão (Julgamento: 01/07/2024, Publicação: 12/07/2024), o Supremo Tribunal Federal consignou que o entendimento adotado pelo e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, não está alinhado com a orientação firmada no julgamento da ADI 5706 no sentido de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”.

5. Portanto, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida na origem deve ser mantida, sendo cabível a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos.

6. Ressalte-se que a demanda executiva foi deflagrada sob a vigência da Lei Distrital 6.618/2020, a qual, posteriormente, restou declarada constitucional pelo STF. Assim, tem a parte credora o direito de receber o montante que lhe é devido conforme o sistema de precatórios e de RPV vigente ao tempo da deflagração do cumprimento de sentença e constituição do título exequendo.

7. Quanto à renúncia de crédito apresentada pela parte exequente, o ato não deve prevalecer diante do posterior reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. “Com a confirmação da constitucionalidade da lei, não há que se discutir modulação de efeitos, sendo ineficaz a renúncia realizada pela exequente premido por efeitos jurídicos provisórios (sub judice) enquanto se aguardava a declaração final da Suprema Corte sobre o tema. Há de prevalecer, portanto a pretensão original de expedição de RPV, observando o teto da lei questionada.” (Acórdão 1954725, 0702055-37.2024.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.),

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.